Tribunal: STF
Processo: Rcl 50161
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Alegação de ausência de litispendência. Reiteração de argumentos da inicial e do agravo regimental. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.



    1. Ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.